Tribunal: TJSP
Processo: 0617188-65.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – ISS E MULTA SOBRE IMPOSTOS MOBILIÁRIOS – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2009 – Sentença que julgou extinta a execução fiscal reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – ISS E MULTA SOBRE IMPOSTOS MOBILIÁRIOS – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2009 – Sentença que julgou extinta a execução fiscal reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, § 8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo – No caso dos autos, as certidões de dívida ativa não indicam a fundamentação legal – Nulidade reconhecida. Possibilidade, entretanto, de emenda pelo exequente – Inteligência da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.